Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-04.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002655-04.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (EMBARGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 706.331.521-88 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR FERREIRA VALERIO SANTANA (EMBARGANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL - CPF: 066.870.981-28 (EMBARGANTE), PEDRO LUCAS PORTELA SILVA - CPF: 062.714.271-03 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR ROSA DA SILVA - CPF: 655.057.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUVIZON - CPF: 050.766.139-70 (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL - CPF: 066.870.981-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP
– NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO CONFORME A PGJ.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa é clara inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais e refere-se a atos atingidos pela preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Pedro Lucas Portella Silva
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 1002655-04.2021.811.0003
, em que, à unanimidade, se deu provimento parcial ao apelo (Id. 113664969).

Em razões recursais, o Embargante alegou a existência de
omissão/obscuridade
no v. acórdão, por
não
ter sido
reconhecida
a
causa de diminuição
prevista no art. 29, § 1º, do CP. (ID. 115562954).

Em contrarrazões aos aclaratórios, a
PGJ
pugnou a
rejeição
, mas, caso acolhido, pelo
desprovimento
, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 117946981).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022